Tribunal: TJDFT
Processo: 0709364-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO NOTURNO. PRETENSÃO À DETRAÇÃO. ARTIGO 42 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. DESPROVIMENTO.
O agravante estava em liberdade provisória com medida cautelar de recolhimento noturno. Não estava cumprindo pena, em regime domiciliar. Não estava em prisão domiciliar substitutiva da preventiva (artigo 318 do Código de Processo Penal). Assim, não tem direito à detração, porque, nos termos do artigo 42 do Código Penal, somente podem ser computados na pena privativa de liberdade o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação.
Ausente previsão legal, não há como cogitar de detração do tempo da medida cautelar.
Agravo desprovido.